Tribunal: STF
Processo: Rcl 93984
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Kaio Fernandes Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barretos.

    2. Narra o reclamante que foi condenado pela prática do delito do art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, e que o processo se encontra no aguardo do julgamento de recurso de apelação. Alega que o Juízo de 1º grau determinou sua prisão preventiva, em afronta ao que decidido pelo TJSP, que determinou sua soltura em julgamento de habeas corpus. Argumenta que o descumprimento das medidas cautelares impostas não é suficiente para justificar a medida extrema de privação da liberdade.

    3. Requer, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão que decretou sua prisão preventiva e o consequente restabelecimento da liberdade provisória.

É o relatório     
                                                                      
Decido

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. No caso, não se verifica o enquadramento da controvérsia em nenhuma das hipóteses de cabimento do instrumento, notadamente porque, além da petição ser endereçada ao TJSP, o reclamante não indica, de forma específica, qualquer paradigma vinculante supostamente descumprido, limitando-se a impugnar o decreto de prisão preventiva.

    7. A pretensão deduzida, em verdade, evidencia a utilização da reclamação como sucedâneo recursal, o que é inadmissível na jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:

Agravo regimental em reclamação. 2. Art. 5º da Constituição da República. 3. Ausência de paradigma com efeito vinculante. 4. Reclamação usada como sucedâneo de recurso. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 7. Agravo regimental desprovido.
(Rcl nº 70.758 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/11/2024, p. 27/11/2024; grifos nossos).
 
    8. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator